Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-68.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000061-68.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO
SERVIDOR PUBLICO, é apelada MARIA DE LOURDES SILVÉRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-68.2020.8.26.0024 -Voto no 12201
2
Apelação no 1000061-68.2020.8.26.0024
Apelante: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao
Servidor Publico
Apelada: Maria de Lourdes Silvéria
Comarca: Andradina
Juiz de primeiro grau: Victor Gavazzi Cesar
Voto no 12201
Responsabilidade
civil.
Associação
de
Aposentados.
Contribuição descontada de pensão recebida do INSS.
Ausência de relação jurídica. Dano moral configurado.
Indenização devida. Efeito desestimulador. Arbitramento
mantido. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 97/102, de relatório a este integrado, que julgou
procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de
relação jurídica entre as partes e condenar a ré a restituir à
autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados
dos proventos da autora, além de indenização por dano moral no
importe de R$ 5.000,00, corrigidos pela tabela pratica do TJ/SP e
acrescidos de juros de mora a partir da citação.
Apela a ré argumentando não se configurar dano
moral a ensejar a condenação e que, de qualquer forma, o
arbitramento
mostra-se
desproporcional
à
finalidade
da
indenização.
Recurso tempestivo, sem resposta e acompanhado
de comprovante de preparo (fls. 162/163).
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Observo que a matéria não é nova no Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-68.2020.8.26.0024 -Voto no 12201
3
tendo esta Corte em mais de uma oportunidade reconhecido a
ilicitude de descontos promovidos por associações no pagamento
de benefícios de aposentados sem prévia e expressa
concordância.
Como já se decidiu, a relação entre as partes pode
ser resolvida à luz dos princípios do Código de Defesa do
Consumidor, pois sua atuação se equipara a fornecedora de
serviços.
Feito o registro, na hipótese dos autos restou
comprovada a responsabilidade da ré, que se beneficiou dos
descontos indevidos em prejuízo da parte autora sem que tenha
demonstrado a sua efetiva adesão à associação de aposentados.
Assim, correta a sentença que determinou a
restituição dos descontos e condenou a ré a indenizar a parte
autora pelo dano moral.
Para fixação da verba de indenização, em
hipóteses como a dos autos, à falta de critério legal objetivo, deve-
se levar em consideração as condições econômicas das partes,
as consequências do ato, a intensidade da culpa e a
circunstância de haver ou não sido concedida, cumulativamente,
indenização pelo dano patrimonial.
Ademais, a condenação deve procurar desestimular
o ofensor de repetir o ato ou omissão.
Ao discorrer a respeito da quantificação do dano
moral, Antonio Jeová dos Santos ensina que:
“O
problema
da
avaliação
da
quantia
do
ressarcimento constitui uma dificuldade comum e
geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao
esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve
pretender-se
uma
concepção
matemática
totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e
inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-68.2020.8.26.0024 -Voto no 12201
4
liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do
náufrago (Dano Moral Indenizável, pp. 165/167).
A fixação do valor devido a título de indenização por
danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os
critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse
jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar
critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar
eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/03/2019, DJe 27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe
27/02/2019; REsp 1771866/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019; AgInt no
REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018; REsp 1669680/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017,
DJe 22/06/2017; RCDESP no REsp 362532/PB, Rel.a Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe
20/08/2012).
Atento a essa orientação, tenho por injustificável a
redução do valor da indenização fixado na sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator